Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741073-38.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALVARO HENRIQUE VASCONCELLOS SILVA, ANNA PAULA TELES ARRABAL RECORRIDO: ANTÔNIO CLAUDINEY BONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSÍVEL PREJUDICIALIDADE. SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, em face da inexistência de interesse processual. Na oportunidade, condenou-se a parte autora, em virtude do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Nos casos de perda do objeto, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Conquanto no momento da propositura da ação houvesse, por parte dos autores, interesse processual legitimando o provimento final de mérito, no curso da ação tornou-se patente a possível prejudicialidade do pedido, atraindo para os apelantes os ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando que não deram causa à demanda, razão pela qual não deveriam ser responsabilizados pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Inclusive, a respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de afastar a condenação em honorários fixada com base no princípio da causalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.”. (AgInt no REsp 1.967.817/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010